Tribunal: STF
Processo: Rcl 80104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RRG Construtora Ltda. e Outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001088-87.2020.5.02.0062), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O presente pedido de Reclamação Constitucional refere-se ao processo trabalhista de n.º 1001088-87.2020.5.02.0062, em trâmite perante a Justiça do Trabalho da 2º Região - 62ª Vara do Trabalho de São Paulo - movido por GEORGE ZIMMERMANN MARI, em face destas Reclamantes RRG CONSTRUTORA LTDA e RRG MÃO DE OBRA dentre outros.



    Expostos os fundamentos legais de cabimento da presente medida, e, conforme será pormenorizadamente explanado no decorrer da presente ação, o despacho proferido nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, rejeitou o pedido de suspensão imediata do processo, contrariando a determinação da decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário ARE 1.532.603, com repercussão geral, Tema 1.389.



    [...]



    Referido Despacho representa completo desrespeito à determinação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, publicada em 15/04/2025, mais precisamente pelo Excelentíssimo Sr. Doutor Ministro Gilmar Mendes, em que, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603 e Tema 1389, impôs a suspensão de todos os processos trabalhistas que tratem da “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, até que o Plenário julgue o mérito do recurso extraordinário.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja cassada definitivamente a r. decisão combatida que não suspendeu o processo descrito na letra “a” do pedido, até o julgamento final do Tema de repercussão geral 1.389”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Assiste razão às partes reclamantes.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado proferiu sentença de reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio à prestação de serviços em parceria comercial havida entre as partes (eDoc. 98, fl. 12-20; e eDoc. 99, fl. 1-5).



    Essa decisão foi posteriormente anulada pelo Tribunal Regional da 2ª Região, por cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da fase instrutória (eDoc. 120, fl. 2-6). 



    Baixados os autos ao Juízo de origem, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do processo formulado pelas partes requeridas, ora Reclamantes, nos seguintes termos:



    “Vistos. A reclamada solicita o sobrestamento do processo por se tratar do Tema 1.389 objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF — a chamada ‘pejotização’. 



    Contudo, a reclamante informa não ser esse o caso dos autos. 



    Razão assiste à parte autora. 



    No caso em análise, verifico que não há contrato celebrado entre as partes para configuração de eventual hipótese de pejotização. 



    Assim, mantenho a audiência designada. 



    Intimem-se.” (eDoc. 123, fl. 8)



    Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar ação trabalhista que envolve discussão quanto à validade e eficácia da parceria comercial pactuada entre as partes, bem como competência jurisdicional para dirimir conflitos que dela decorram, incluindo eventual alegação de fraude.



    Nessas circunstâncias, a autoridade reclamada não observou o quanto decidido pela CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral, em que restou determinada a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 1001088-87.2020.5.02.0062 na origem, até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente